Tribunal: TJMT
Processo: 1019121-27.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019121-27.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SIMONE DA SILVA GONZAGA ALVES - CPF: 631.372.751-72 (EMBARGADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
ART. 85 § 2 DO CPC - REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (STJ RESP 1.746.072/PR)
–
CASO CONCRETO - BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CAUSA – AFASTADA –
EFEITOS INFRINGENTES – ERRO MATERIAL - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC –
CASO CONCRETO - BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR IRRISÓRIO –
SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE -
DECISUM
REFORMADO - RECURSO ACOLHIDO.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que o recurso de
embargos

de

declaração
destina-se a excluir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade. Restando comprovada contradição na determinação da condenação em honorários recursais, imperioso o seu afastamento do julgado.

A ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS, cont
ra acórdão no qual foi parcialmente provido o Recurso de Apelação. à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 986533470 – pág. 01
).

A apelante, ora embargante, alega contradição. Argumenta que o
decisum
fixou os honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, configurando
reformatio in pejus,
ignorando a obrigatoriedade da adequação da condenação ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC.

Assim, requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar a contradição apontada e modificar o
decisum
e prequestionamento de matéria.

Contrarrazões (Num. 100588999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A seguradora embargante deseja a manifestação sobre alegada contradição. Os embargos de declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador (art.
1.022 do CPC).

Ao analisar o acórdão objurgado, se verifica a ocorrência do vício apontado pela parte,
pois
a contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ - REsp 218.528)
.

Inicialmente, há que se registrar que se trata de questão relativa a erro material, portanto, que pode ser reconhecida a qualquer tempo; desta forma, perfeitamente possível sua apreciação por meio de embargos de declaração.

A decisão, no que concerne ao ônus sucumbencial, assim constou (Num. 97011455 – pág. 02):

Diante do exposto, reformo a sentença singular. Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2, do CPC. Redistribuo o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 10% (dez por cento) à autora e 90% (noventa por cento) para a seguradora requerida, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC em relação à parte requerente, ora apelada. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11o, do CPC.

Ao analisar-se o dispositivo, é de se reconhecer ERRO MATERIAL. Deve-se corrigi-lo para afastar a aplicação dos honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2, do CPC. Prevalece o entendimento do juízo singular, de que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, os honorários deveriam ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC.

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Ao caso em tela, no entanto, ainda que o valor da causa não se enquadre como irrisório, se afigura possível manter a sentença singular, dado que irrisório o proveito econômico. Os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

Ora, o c. STJ já decidiu que a ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992 / RS).

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a contradição. Concedo-lhe efeitos infringentes para afastar a fixação dos honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2, do CPC. Reformo a sentença singular apenas para distribuir o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 10% (dez por cento) à autora e 90% (noventa por cento) para a seguradora requerida, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC em relação à parte requerente, ora apelada. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11o, do CPC.

Com estas considerações, ACOLHO os Embargos de

Declaração.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021